Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende a existência de contradição quanto ao parâmetro de fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que a condenação cingiu-se à declaração de inexistência de débito. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício inexistente. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No caso dos autos, a condenação imposta na origem cingiu-se à declaração da inexistência de débito no valor de R$ 9.842,04 (nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos). Portanto, os honorários foram fixados sobre o valor da condenação, ou seja, representam 10% do valor do débito declarado inexistente.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.